Tribunal: TJBA
Processo: 8129862-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129862-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JESSICA DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO, SUZANE FIGUEREDO FONSECA

APELADO: COBUCCIO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
NEYIR SILVA BAQUIAO

EMENTA

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Empréstimo pessoal. Relação jurídica admitida pela própria autora. Ausência de prova de quitação. Negativação em exercício regular de direito. Dano moral. Não configuração. Honorários. Fixação por equidade. Irregularidade. Non reformatio in peius.
S
entença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais decorrentes de inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito promovida pela instituição financeira apelada em razão de inadimplemento em contrato de empréstimo pessoal. A própria apelante admitiu, na impugnação à contestação, a existência da relação jurídica contratual. O pagamento é fato extintivo do direito do credor, cujo ônus de demonstração incumbe ao devedor (CPC, art. 373, II), encargo do qual a apelante não se desincumbiu. A inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII, do CDC destina-se a fatos negativos ou a provas concentradas na esfera exclusiva do fornecedor. A comprovação do pagamento de parcelas de empréstimo é ato acessível ao próprio devedor, não se enquadrando nessa hipótese. Comprovada a relação jurídica e ausente prova de quitação, a negativação constituiu exercício regular de direito da apelada (CC, art. 188, I), afastando a ilicitude da conduta e, por consequência, o dano moral indenizável. A fixação dos honorários por equidade (CPC, art. 85, § 8º) é irregular, pois o valor da causa não é irrisório nem o proveito econômico inestimável, hipóteses únicas que autorizam o afastamento da regra geral do art. 85, § 2º, do CPC (STJ, REsp 1.746.072/PR, Tema 1.076). A reforma, contudo, é vedada pelo princípio da
non reformatio in peius
.
Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça. Recurso improvido.